Tribunal: TJPA
Processo: 0805561-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805561-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO CANDIDO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREU BRANCO, MUNICIPIO DE BREU BRANCO, ALBERTO DA ANUNCIACAO TORQUATO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALIENAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, em ação de obrigação de fazer c/c anulatória e indenização por danos morais, ajuizada por Paulo Candido da Silva em face do Estado do Pará, DETRAN/PA, Município de Breu Branco, Fundo Municipal de Assistência Social de Breu Branco e Alberto Anunciação Torquato. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida antecipatória, diante da ausência de prova mínima da alegada alienação verbal do veículo GM/Corsa Sedan Premium, placa JVT-2454/PA, bem como da não demonstração do risco de dano irreparável.

2.

O autor sustenta que o veículo foi vendido verbalmente em 2016, com entrega do recibo preenchido e com firma reconhecida, mas sem transferência formal, o que lhe tem acarretado cobranças administrativas, tributárias e ambientais, além de ações penais em decorrência da lavratura de auto de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência em favor do agravante, visando: (i) suspender a exigibilidade de tributos, multas e infrações administrativas relativas ao veículo; (ii) afastar eventual responsabilização administrativa e criminal; (iii) impedir o uso do bem por terceiros enquanto não regularizada a titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de prova documental mínima acerca da alienação do veículo, cuja negociação teria ocorrido verbalmente há mais de nove anos, sem comunicação formal ao DETRAN/PA, contrariando o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não desconstituída nesta fase processual. Utilização atual do veículo pelo Município de Breu Branco, embora relevante, não elide a titularidade formal ainda vinculada ao agravante.

6. Não demonstração do periculum in mora de modo atual e concreto, considerando a longa inércia do recorrente. Risco de dano reversível e inexistência de urgência evidente que justifique a antecipação da tutela em sede de cognição sumária.

7. Jurisprudência do STJ admite mitigação do art. 134 do CTB mediante prova da alienação do veículo, o que não se verifica nos autos. Aplicação da Súmula 585 do STJ restrita à hipótese de comprovada transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Paulo Candido da Silva
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Anulatória e Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Processo nº 0801253-63.2025.8.14.0061) interposta contra
ESTADO DO PARÁ, DETRAN-PA, MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREU BRANCO E ALBERTO ANUNCIAÇÃO TORQUATO
, indeferiu o pleito de tutela de urgência, sob o fundamento da ausência dos pressupostos legais necessários à sua concessão.

Na ação de origem, o autor relatou que, em março de 2016, vendeu verbalmente o veículo GM/Corsa Sedan Premium, ano/modelo 2009/2009, cor preta, placa JVT-2454/PA, chassi nº 9BGXM19P09C162221, para Alberto Anunciação Torquato, contudo, o comprador não procedeu à transferência da titularidade do bem. Alegou que, em razão da omissão do adquirente, continuou figurando como proprietário do automóvel perante os órgãos públicos, suportando cobranças de tributos, multas e outras obrigações administrativas, além de ter sofrido a lavratura do Auto de Infração Ambiental AUT-3-S/24-08-01158, no valor de R$ 22.757,47 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), em decorrência de transporte de pescado durante o período de defeso, atribuído ao veículo ainda em seu nome.

Posteriormente, a ação tramitou regularmente até a prolação da decisão recorrida, em que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo autor, nos seguintes termos:

“No vertente caso, em cognição sumária cabível na espécie, constata-se que o bojo probatório não dispõe de qualquer documento que comprove a venda do veículo em tela, fazendo-se necessária o exercício do contraditório para a análise do pleito liminar, devendo o feito ser instruído para que se possa abstrair uma melhor compreensão sobre o caso.

Não há, neste momento processual, provas que ensejem o entendimento do período da suposta venda do veículo, bem como se estaria inserido ali o período em que os débitos foram gerados. Ora, o requerente não comprovou que tomou providências para a adequada transferência do veículo.

Quanto ao periculum in mora, este também não restou demonstrado, em razão do lapso temporal entre a venda do bem móvel objeto da lide, segundo o autor, se deu ainda no ano de 2016 e a propositura da ação somente no ano de 2025, aproximadamente 09 (nove) anos depois da alegada tradição.

Pelo exposto, considerando a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida, indefiro, neste momento, a medida liminar pleiteada".

Inconformado com a decisão, Paulo Candido da Silva interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que a venda do veículo ocorreu mediante acordo verbal, sendo entregue ao comprador o recibo de compra e venda devidamente preenchido e com firma reconhecida.

Argumentou que o veículo se encontra atualmente sob posse do Município de Breu Branco, utilizado em atividades administrativas, e que a continuidade de débitos tributários, administrativos e ambientais em seu nome lhe causa prejuízos gravíssimos.

Defendeu a presença do fumus boni iuris, na medida em que a posse do bem foi transferida há quase nove anos, o que caracteriza a injustiça de imputar-lhe tributos, multas e penalidades por atos alheios.

Ainda, asseverou a presença do periculum in mora, haja vista que o prosseguimento das cobranças e sanções administrativas e tributárias pode ensejar a inscrição de seu nome em dívida ativa, imposição de multas de trânsito, suspensão de sua CNH, restrições de crédito e até responsabilização penal, como já ocorreu com a lavratura do Auto de Infração Ambiental e a consequente denúncia criminal em trâmite na Comarca de Goianésia do Pará.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada e determinar que o DETRAN/PA e a SEFA/PA se abstenham de lançar novos débitos e manter multas e pontuações na CNH do agravante, que o Estado do Pará suspenda o Auto de Infração AUT-3-S/24-08-01158, e que o Município de Breu Branco e o Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social cessem o uso do veículo enquanto não regularizada a titularidade. Postulou, ainda, a confirmação da tutela em caráter definitivo e a concessão da justiça gratuita.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID 27452215), o DETRAN/PA e o Estado do Pará requereram a manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando, em síntese, que o agravante não comprovou a alienação do bem e tampouco procedeu à devida comunicação de venda, de modo que persiste sua responsabilidade solidária pelas obrigações derivadas do veículo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente nos termos do art. 134 do CTB e da Lei Estadual n.º 6.017/1996 (Lei do IPVA). Aduziram que não há ilegalidade nos atos administrativos impugnados, os quais gozam de presunção de legitimidade.

O Município de Breu Branco não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos (ID 27887893).

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua 6ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

No presente caso, não obstante os argumentos trazidos pelo agravante, verifica-se que não há nos autos documentação hábil que comprove, de forma minimamente segura, a alegada alienação do veículo GM/Corsa Sedan Premium, Placa JVT-2454/PA, em março de 2016. O alegado acordo verbal e a suposta entrega do recibo de compra e venda com firma reconhecida não foram devidamente instruídos no momento processual adequado, de modo que a tese apresentada carece de respaldo probatório apto a formar, nesta fase, o juízo de verossimilhança necessário.

O fato de o veículo encontrar-se, atualmente, sob posse do Município de Breu Branco e estar sendo utilizado em atividades administrativas não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de legitimidade dos registros públicos e das obrigações que decorrem da propriedade formal ainda vinculada ao nome do agravante.

No tocante ao art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito deste Tribunal, tem reconhecido a responsabilidade do alienante pela comunicação da venda ao órgão competente, sendo este o meio legal de afastar sua vinculação com o veículo e suas consequências jurídicas.

Não se ignora a alegação de que o agravante enfrenta atualmente cobranças de IPVA, pontuações na CNH e, inclusive, autuação ambiental que ensejou a instauração de ação penal. Todavia, tais alegações, embora relevantes, não suprem a ausência de demonstração mínima e documental do negócio jurídico alegado, tampouco afastam a mora do agravante em formalizar a transferência ou comunicar a alienação, mesmo após quase nove anos da suposta tradição do bem.

Assim, necessário que haja a demonstração de que houve a alienação do bem para que seja excluída a responsabilidade do antigo proprietário. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS . SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO.
"Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1 .024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11)
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art . 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10016309220228110011, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO - ESTADO DE MINAS GERAIS - IPVA - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE - REGISTRO ADMINISTRATIVO - DEVER - INOBSERVÂNCIA - ART. 134, CTB - INAPLICABILIDADE - SÚMULA 585 DO STJ - PROVA DA ALIENAÇÃO - VERIFICAÇÃO - MEDIDA ANTECIPATÓRIA - SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE - SUSPENSÃO PROTESTO - CABIMENTO. -
O antigo proprietário do automóvel não é responsável por dívida relativa ao IPVA, cujo fato gerador ocorreu em data posterior à alienação do veículo
- A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange débitos de IPVA, no que se refere ao período posterior à alienação do veículo (Súmula 585 STJ) . (TJ-MG - AI: 10000200365492002 MG, Relator.: Alice Birchal, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

O perigo de dano, elemento igualmente necessário à concessão da medida, não se mostra configurado de maneira atual e concreta, especialmente diante da longa inércia do agravante e da ausência de elementos que demonstrem risco iminente de dano irreparável que não possa ser reparado em sede de julgamento final.

Ademais, como bem consignado na decisão agravada, os atos administrativos impugnados gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser desconstituída por prova robusta e inequívoca, o que não se observa nesta fase.

Diante desse cenário, não vislumbro motivos mostra-se prematuro conceder o efeito suspensivo pleiteado, impondo-se, por ora, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, podendo o entendimento ser revisto pelo juízo de primeiro grau após a instrução dos autos principais.

Por fim, o pleito recursal veicula matéria que exige dilação probatória para adequada elucidação, sendo incompatível com a natureza urgente da medida antecipatória pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 20/02/2026